Tribunal: TJES
Processo: 5019826-88.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Autenticação
Data de julgamento: 2026-01-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019826-88.2024.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: SILVIA CARVALHO DE OLIVEIRA ABREU
RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENDA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. DESCUMPRIMENTO DE REQUISITO EDITALÍCIO. LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de mandado de segurança, concedeu liminar para determinar o reexame da documentação da impetrante e a reconsideração do indeferimento da inscrição dela em processo seletivo simplificado para o cargo de Assistente Jurídico Socioeducativo. O agravante sustenta que a candidata não apresentou diploma registrado, em descumprimento ao item 6.9 do Edital Iases n. 001/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da decisão que concedeu liminar para permitir a reanálise da documentação da impetrante, à luz do descumprimento de requisito objetivo previsto no edital do certame.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

O edital constitui a lei do certame e vincula tanto a Administração Pública quanto os candidatos, conforme os princípios da legalidade e da vinculação ao instrumento convocatório.

O item 6.9 do Edital Iases n. 001/2024 exige, como requisito para o cargo, a apresentação de diploma com registro universitário, conforme o art. 48 da Lei n. 9.394/1996 e Portaria MEC n. 1.095/2018.

A agravada confessou, em contrarrazões, que não apresentou o diploma com o registro exigido, o que configura descumprimento de requisito objetivo.

O item 6.11 do edital prevê eliminação automática do candidato que não comprove o requisito mínimo, tornando ilegítima a liminar que determinou a reanálise da documentação.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de apresentação de diploma com registro universitário, quando exigido em edital de processo seletivo, configura descumprimento de requisito objetivo e autoriza a eliminação do candidato.

O edital vincula integralmente a Administração Pública e os candidatos, não podendo ser afastado por decisão judicial que desconsidere seus termos expressos.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 9.394/1996, art. 48; Edital Iases n. 001/2024, itens 6.9 e 6.11.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5019826-88.2024.8.08.0000.

AGRAVANTE: INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO - IASES.

AGRAVADA: SÍLVIA CARVALHO DE OLIVEIRA ABREU.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Busca o agravante a reforma da decisão de primeira instância que concedeu liminar em mandado de segurança, determinando o reexame da documentação da impetrante e a reconsideração do indeferimento da inscrição em processo seletivo simplificado.

Nas razões do recurso o agravante sustentou, em síntese, que (1) “
a
agravada não apresentou diploma registrado, descumprindo o item 6.9 do edital, fato que ensejou o indeferimento de sua inscrição”; e (2) “não há dúvidas de que a decisão que concedeu a liminar implica em afronta aos princípios da legalidade e da vinculação ao edital, pois determina ao IASES praticar ato em desacordo com as normas expressas do edital para atender aos interesses particulares”.

O recurso deve ser provido.

É princípio basilar do Direito Administrativo que o edital é a lei do concurso, vinculando de forma irrestrita tanto a Administração Pública quanto os candidatos inscritos. Tal vinculação decorre diretamente dos princípios da legalidade e da própria vinculação ao instrumento convocatório, que garantem a isonomia e a segurança jurídica do certame.

O Edital Iases n. 001/2024, em seu item 6.9, inciso I, alínea "a", estabelecia como requisito para o cargo de Assistente Jurídico Socioeducativo a apresentação de "Diploma de conclusão de nível superior, com registro de uma Universidade ou Centro Universitário, conforme determina o Art. 48 da Lei nº 9.394, de 20/12/1996 e em consonância com a Portaria Ministerial nº 1.095 de 25/10/2018".

O art. 48 da Lei n. 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) é categórico ao prever que os diplomas de cursos superiores reconhecidos, quando registrados, terão validade nacional como prova da formação recebida por seu titular.

A agravada, em suas próprias contrarrazões, admitiu que a documentação por ela apresentada não continha a cópia do verso do diploma com o registro universitário. A desclassificação, portanto, decorreu do descumprimento de um requisito objetivo, claro e essencial, previamente estabelecido no Edital. O item 6.11 do mesmo Edital previa expressamente a eliminação automática do candidato na hipótese de não comprovação do requisito mínimo para contratação.

Posto isso, dou provimento ao recurso e, deste modo, revogo a decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Eminente Relator.
Acompanho o judicioso voto de relatoria.